Tribunal: TJES
Processo: 5014248-13.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014248-13.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SANDRA REGINA DA CRUZ MOREIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO IPAJM NA AÇÃO DECLARATÓRIA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. RISCO DE DANO INVERSO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra decisão da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que deferiu tutela de urgência determinando a imediata implantação de pensão por morte em favor de Sandra Regina da Cruz Moreira, com base em sentença proferida pela Vara de Família que reconheceu união estável post mortem entre a autora e o ex-segurado. O agravante sustenta ausência de probabilidade do direito e inoponibilidade da sentença de família por não ter integrado a lide.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença declaratória de união estável post mortem, proferida em ação sem a participação do IPAJM, é oponível à autarquia para fins de concessão de pensão por morte; (ii) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência em favor da agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A ausência de inclusão do IPAJM no polo passivo da ação declaratória de união estável impede que a sentença produza efeitos automáticos na esfera jurídica da autarquia, em razão dos limites subjetivos da coisa julgada (CPC, art. 506).
4.
A falta de participação do ente previdenciário viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LIV e LV), pois o IPAJM não pôde apresentar provas que entende aptas a refutar a alegada convivência estável.
5.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é firme no sentido de que sentença declaratória de união estável sem a participação do ente previdenciário não lhe é oponível para fins de concessão de pensão (TJES, Apel. 0000383-32.2014.8.08.0052, Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 07/05/2019; TJES, Apel. 048150095296, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 21/01/2020).
6.
A análise sumária revela ausência de probabilidade do direito da agravada, pois há indícios documentais contrários à tese de união estável, como declarações fiscais e judiciais do falecido.
7.
Configura-se periculum in mora inverso, visto que o pagamento imediato da pensão implicaria risco de dano grave e irreversível ao erário, enquanto eventual procedência futura asseguraria à agravada o recebimento retroativo dos valores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso provido.
Tese de julgamento
:
9.
A sentença declaratória de união estável proferida em processo no qual o ente previdenciário não integrou a lide não é oponível à autarquia para fins de concessão de pensão por morte.
10.
A concessão de tutela de urgência para implantação de benefício previdenciário exige demonstração robusta da probabilidade do direito e da ausência de risco de dano inverso ao erário.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 300 e 506.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apel. nº 0000383-32.2014.8.08.0052, Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 07/05/2019; TJES, Apel. nº 048150095296, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 21/01/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014248-13.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

AGRAVADA:
SANDRA REGINA DA CRUZ MOREIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

PRELIMINAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

Em sede de contrarrazões (evento 16901554), a parte agravada sustenta a inadmissibilidade do recurso. Argumenta que as teses defendidas pelo Agravante (IPAJM) – notadamente a inoponibilidade da sentença de família e a análise de provas como a declaração de IRPF – configuram matéria de mérito da ação principal, de modo que sua análise por esta Corte configuraria indevida supressão de instância. Contudo, a preliminar não merece prosperar.

A análise dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige um juízo de cognição sumária sobre a
"probabilidade do direito"
e o "perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Os argumentos suscitados pelo recorrente se referem precisamente à alegada ausência de tais requisitos. A discussão sobre a oponibilidade da sentença de união estável e a existência de provas que,
prima facie
, infirmam a tese autoral,
tangencia, inevitavelmente, a própria probabilidade do direito alegado
pela parte autora nos autos de origem.

Logo, não se trata de julgar o mérito exauriente da causa principal – o que, de fato, competirá ao MM. Juízo
a quo
após a instrução probatória –, mas tão somente de verificar se o Magistrado de primeiro grau agiu com acerto ao considerar presentes, em sede de cognição sumária, os pressupostos autorizadores da medida liminar.

As razões recursais, portanto, não extrapolam os limites da matéria devolvida a este Tribunal, que é, frise-se, a aferição da correção ou incorreção da decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência.

Rejeito, pois, a preliminar.

VOTO

MÉRITO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES que, nos autos da Ação Ordinária nº 5003956-91.2025.8.08.0024, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a imediata implantação do benefício de pensão por morte em favor da agravada.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a ausência da probabilidade do direito da autora, ora agravada. Argumenta que a sentença proferida pelo Juízo de Família, que reconheceu a união estável
post mortem
, não lhe é oponível, uma vez que a autarquia não integrou a lide, o que viola os limites subjetivos da coisa julgada e o seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Aduz, ademais, a existência de provas robustas que infirmam a tese de convivência em união estável ao tempo do óbito do ex-segurado, notadamente a declaração de imposto de renda do falecido, na qual nega a existência de cônjuge ou companheira no período alegado. Por fim, defende a presença de risco de dano grave e de difícil reparação ao erário, consubstanciado no pagamento de verba de natureza alimentar e, portanto, irrepetível.

Adianto que, em linha com o que foi decidido quando da análise do pedido liminar recursal (evento 15706853), entendo que o recurso merece provimento.

Como é cediço, para o deferimento da tutela de urgência, o art. 300 do CPC exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. No caso em tela, não considero presente probabilidade do direito que justifique o deferimento da medida liminar na origem.

Conforme se extrai da decisão recorrida, a concessão da tutela de urgência baseou-se, essencialmente, na existência de uma sentença transitada em julgado, proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Família de Vitória, que reconheceu a união estável
post mortem
entre a agravada e o ex-segurado. Contudo, assiste razão ao agravante ao sustentar que a referida sentença, proferida em processo do qual a autarquia previdenciária não foi parte, não pode, de forma automática, produzir efeitos em sua esfera jurídica para fins de concessão de benefício previdenciário.

Não se pode perder de vista o fato de que a coisa julgada possui limites subjetivos, vinculando apenas as partes que integraram a relação processual em que foi proferida, sendo vedado o prejuízo a terceiros, nos exatos termos do art. 506 do CPC.

No caso, a ação de reconhecimento de união estável tramitou apenas entre a agravada e o espólio do ex-segurado (composto, ao que tudo indica, pelos filhos em comum do casal), sem a necessária inclusão do IPAJM, que é, contudo, quem arcará com os ônus financeiros da pensão. A não inclusão da autarquia no polo passivo daquela demanda declaratória, onde se discutiu o próprio fato gerador do benefício, impediu o exercício de seu direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CF).

Com efeito, o agravante foi impossibilitado de apresentar e discutir provas que entende pertinentes para refutar a existência da união estável, como a declaração de imposto de renda do
de cujus
e suas declarações em outro processo judicial (nº 0016831-19.2019.8.08.0048). Tais elementos, em uma análise preliminar, revelam-se de considerável relevância e parecem conflitar com a conclusão adotada pelo juízo de família.

Registro que a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a sentença declaratória de união estável, sem a participação do ente previdenciário, não lhe é oponível para fins de concessão automática de pensão:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSÃO POR MORTE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL. TERCEIRO INTERESSADO QUE NÃO INTEGROU A LIDE. IMUTABILIDADE DA COISA JULGADA INOPONÍVEL A TERCEIRO. CONJUNTO PROBATÓRIO COLIDENTE COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A UNIÃO ESTÁVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Embora a apelante tenha ajuizado demanda visando à declaração de união estável havida com o falecido companheiro, não tendo o Instituto de Previdência do Município de Rio Bananal, ora apelado, figurado no polo passivo da demanda, e, consequentemente, exercido o contraditório e a ampla defesa, a coisa julgada somente fará efeito inter partes.
2. Considerando que a citada ação declaratória fora proposta visando tão somente a obtenção de benefício previdenciário decorrente da morte de servidor público segurado, resta evidenciada a condição de terceiro interessado do Instituto de Previdência apelado, porquanto pode o mesmo vir a sofrer redução jurídica em seu patrimônio. 3.
Nesse contexto, o instituto apelado somente seria atingido pela imutabilidade da coisa julgada caso integrado à lide, o que não ocorreu in casu.
4. Impor ao apelado o pagamento de uma pensão por morte sem que este possa ao menos contestar a união estável e condição de dependente do segurado invocada pela pretensa beneficiária e nem produzir provas em sentido contrário implica em privar a autarquia de seus bens sem o devido processo legal, cuja vedação encontra-se estampada no art. 5º, inciso LIV, da CF. 5. Ademais, as provas coligidas aos autos pelo Instituto de Previdência apelado, em especial a declaração de separação de fato prestada pelo de cujus apenas um ano antes do seu falecimento, se contrapõem à alegada união estável. 6. Tal fato é corroborado, como bem apontado pelo Magistrado Singular, pela certidão de fl. 20, declaração de endereço, que é diverso do da autora, existência de ação de alimentos proposta pela requerente, com desconto de pensão alimentícia em seu salário entre os anos de 2001 e 2007 (em que supostamente convivia em união estável com a autora). 7.
Destarte, a despeito da existência de sentença declaratória de união estável transitada em julgado, evidenciado nos presentes autos a inexistência de relação afetiva entre o servidor público municipal, quando do seu falecimento, e sua ex-esposa, ora apelante, não pode o Instituto de Previdência dos Servidores de Rio Bananal ser compelido ao pagamento do benefício de pensão por morte.
8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apl 0000383-32.2014.8.08.0052; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 07/05/2019; DJES 27/05/2019)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO PREVIDENCIÁRIA IPAJM PENSÃO POR MORTE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO SENTENÇA DECLARATÓRIA DO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE UNIÃO ESTÁVEL TRANSITADA EM JULGADO APÓS O AJUIZAMENTO DO FEITO AUSÊNCIA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA NO POLO PASSIVO NÃO SUSPENDE OU INTERROMPE O FLUXO DO PRAZO PRESCRICIONAL IMPEDIMENTO DO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA À AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA PROVAS ROBUSTAS DE INEXISTÊNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL AO TEMPO DO ÓBITO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 3. A apelante ingressou com a ação de reconhecimento de união estável post mortem com o fito de obter o efeito patrimonial concernente ao benefício previdenciário da pensão por morte pleiteado somente nesta demanda. No entanto, a autarquia previdenciária jamais teve ciência sequer da existência da referida demanda, vindo a tomar conhecimento daqueles autos apenas com a apresentação da réplica pela parte autora, em 21.09.2015, uma vez que não foi incluída no polo passivo da lide.

4. Levando em consideração que o falecido não deixou bens a inventariar e que o ajuizamento da demanda declaratória se deu cerca de um mês após o indeferimento do pleito administrativo, resta evidente que a pretensão de reconhecimento da existência de união estável entre a recorrente e o
de cujus
refletiria apenas na esfera patrimonial da autarquia previdenciária, ou seja, o ajuizamento da demanda declaratória tinha o objetivo precípuo de compelir o IPAJM a outorgar à autora o benefício previdenciário, outrora indeferido. 5. Assim, ausente a autarquia previdenciária no polo passivo da demanda declaratória de reconhecimento de união estável, esta não possui o condão de suspender ou interromper o fluxo do prazo prescricional, subsistindo a prescrição reconhecida na r. sentença de origem. Precedente TJRS. 6. É indubitável a condição de interessado do IPAJM nos autos da demanda declaratória, ao menos para se firmar a boa-fé e tornar litigiosa a coisa, esta relacionada com o indeferimento da pensão por ausência de união estável investigada administrativamente pela autarquia previdenciária.
É certo que a não inclusão do IPAJM no polo passivo na lide declaratória lhe impediu de exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa, mormente quando se observa que na demanda sub examine o instituto colacionou provas robustas da inexistência da união estável ao tempo do óbito.
7. Em especial, destaca-se a divergência entre os endereços informados à Unidade de Saúde que a apelante e o falecido frequentavam e o fato de que os filhos do Sr. Genésio de Lima Rocha desconheciam a existência de relacionamento havido entre o falecido e a requerente e que o falecido residia com a requerida Selma e não com a requerente . Esta informação foi, inclusive, confirmada pela apelante perante a autarquia previdenciária e nos autos da ação de reconhecimento de união estável, onde afirmou que cerca de oito meses antes do seu falecimento, o Sr. Genésio de Lima Rocha passou a residir com sua filha Selma Braga Rocha , que, por sua vez, também afirmou que era a única que residia com o falecido ao tempo de sua morte, asseverando que a recorrente ia a casa do seu genitor durante esse período para realizar faxina , o que pode ter motivado o Sr. Genésio de Lima Rocha a inserir a apelante como sua dependente no plano funerário. 8. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048150095296, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 27/02/2020)

Assim, a probabilidade do direito não se afigura robusta em favor da agravada. Outrossim, verifico na hipótese o
periculum in mora inverso
, já que o dano decorrente da manutenção da liminar é mais gravoso ao erário do que o eventual adiamento do pagamento à agravada. A decisão recorrida impõe ao erário o pagamento imediato de benefício previdenciário, verba de natureza alimentar e, por conseguinte, irrepetível. Por outro lado, se a agravada for vencedora ao final da demanda – após a devida instrução probatória sob o crivo do contraditório, onde poderá rebater as provas produzidas pelo IPAJM –, poderá receber os valores retroativos devidos, não havendo prejuízo irreparável ao seu direito.

Firme a tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e, na parte conhecida,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. decisão agravada, indeferindo o pedido de tutela provisória de urgência pleiteado pela autora.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.